Tribunal: TJES
Processo: 5003000-71.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003000-71.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: PAULO VICTOR DA SILVA RUMAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003000-71.2021.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO:
PAULO VICTOR DA SILVA RUMAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão recorrida na origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS REFERENTES A CONSORCIADO DESISTENTE. RESSARCIMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA PARA QUE SE AGUARDE O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada, ora Recorrente, em face de decisão que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a arguição da Recorrente no sentido de que a menção ao artigo 22 da Lei 11.795/08 implicaria na restituição dos valores adimplidos pelo Recorrido apenas ao fim do grupo de consórcio, entendo que tal entendimento não encontra guarida no comando sentencial, cuja ordem referente à restituição devida ao Recorrido não possui qualquer ressalva quanto ao momento em que deverá ser efetuada (pelo contrário, indica expressamente a parcial procedência do pedido do Autor, em que postulado o ressarcimento imediato).

(3). Nesse sentido, ainda mais esclarecedora a decisão ora objurgada, em que dispõe claramente quanto à imediata exigibilidade da restituição a ser efetuada pela Recorrente, cujo trecho lê-se
in verbis
: “
por uma simples leitura da fundamentação exposta em sentença é possível compreender que o pedido de restituição imediata do valor pago, a título de consórcio, não foi totalmente acolhido, já que este Juízo entendeu que o importe a ser restituído imediatamente ao autor seria o valor de R$17.756,25 e não o pleiteado na quantia de R$20.889,71, não havendo qualquer margem para o entendimento de que o pagamento seria na data do fim do grupo de consórcio.
”.

(4). Portanto, não verificada a causa impeditiva arguida pela Recorrente, entendo que não merece reforma o
decisum
ora vergastado.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)